Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714125-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eletron Agroindustrial Ltda Agravados: Luiz Felipe Pimenta de Araujo Laura Morais Cury Pimenta de Araujo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Eletron Agroindustrial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Brasília, nos autos no 0728305-41.2024.8.07.0001. Verifica-se que o recurso em questão não se encontra acompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator